Tribunal: STJ
Processo: 0834997-44.2021.8.20.5001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5192 - RN
(2025/0267842-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMERSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA - PE032194
CAROLINY CIBELLE LIRA CHIAPPETTA DE LIMA - PE042455
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: LUIS MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: FLÁVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - RN002464
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 202
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. "O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos autos"
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
3.967/RO,
julgado em
DJe de
.
28/5/2024,
6/6/2024)
3. No mais, a parte recorrente se limitou a transcrever as ementas dos precedentes
indicados como paradigmas, sem proceder ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante
da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica
diversa. Precedentes : AgInt no PUIL n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
3.903/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
e AgInt no PUIL n.
17/9/2024,
20/9/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
3.688/PA,
DJe de
20/8/2024,
23/8/2024.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 277a4238-5f8b-4d44-859a-84f8359c3f5e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 277a4238-5f8b-4d44-859a-84f8359c3f5e

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5192 - RN
(2025/0267842-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMERSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA - PE032194
CAROLINY CIBELLE LIRA CHIAPPETTA DE LIMA - PE042455
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: LUIS MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: FLÁVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - RN002464
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 202
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir o dissenso quando a questão
art. 18,
controvertida for de direito material e houver divergência de interpretações da lei
federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. "O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a jurisprudência
deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos autos"
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
3.967/RO,
julgado em
DJe de
.
28/5/2024,
6/6/2024)
3. No mais, a parte recorrente se limitou a transcrever as ementas dos precedentes
indicados como paradigmas, sem proceder ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante
da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica
diversa. Precedentes : AgInt no PUIL n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
3.903/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
e AgInt no PUIL n.
17/9/2024,
20/9/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
3.688/PA,
DJe de
20/8/2024,
23/8/2024.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por contra decisão de não conhecimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei (fls.
).
382/386
Documento eletrônico VDA54997940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 9df25734-003b-46bd-bbc2-c556fa1bc4a8

A parte agravante defende, em síntese, a reforma da decisão agravada, afirmando
o cabimento do incidente e o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.
Alega que o pedido de uniformização demonstrou a divergência sobre a
interpretação do
I, do Código Civil, mediante comparação entre: (i) o acórdão da 2a
art. 202,
Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu a prescrição sem admitir a
interrupção pela citação em processo anterior extinto por ilegitimidade passiva; e (ii) precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização que reconhecem o efeito
interruptivo da citação válida mesmo quando o processo antecedente é extinto sem resolução de
mérito.
Argumenta que houve efetiva demonstração da identidade fática, pois a primeira
ação foi proposta contra a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), sob
aparente legitimidade, com citação válida e extinção posterior por ilegitimidade; e, diante desse
quadro, deveria incidir a regra de interrupção da prescrição prevista no
I, do Código
art. 202,
Civil.
Afirma a possibilidade de conhecimento do pedido de uniformização mesmo
quando fundado em “jurisprudência dominante” do Superior Tribunal de Justiça, sem
necessidade de súmula, interpretando os arts. 14, § 4o, da
e 18, § 3o, da
Lei 10.259/2001,
no sentido de que a contrariedade pode se dar a súmula ou jurisprudência
Lei 12.153/2009,
dominante.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fls.
).
426/427
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê, em seu
a competência desta Corte para dirimir a divergência quando a questão controvertida for
art. 18,
de direito material e houver divergência de interpretações da lei federal entre Turmas de
diferentes Estados ou contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
Documento eletrônico VDA54997940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 9df25734-003b-46bd-bbc2-c556fa1bc4a8

§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na espécie, no tocante aos julgados do STJ colacionados na petição de fls.
é cediço que
245/262,
"o PUIL
contra a alegação de contrariedade a
não é cabível
jurisprudência deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na hipótese dos
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado
autos"
3.967/RO,
em
DJe de
.
28/5/2024,
6/6/2024)
No mais, a parte ora recorrente se limitou a transcrever as ementas dos
precedentes indicados como paradigmas, sem proceder ao necessário cotejo analítico entre os
, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma
julgados
base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. Nesse sentido: AgInt no PUIL n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
3.903/DF,
17/9/2024,
20/9/2024.
Confira-se, ainda, o seguinte julgado desta Primeira Seção:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO
DIVERGENTEMENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de uniformização
art. 18,
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei federal
interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. No caso dos autos, a parte deixou de realizar o cotejo analítico dos
precedentes indicados com a situação concreta em exame, o que se faz por
meio da comparação analítica dos trechos dos acórdãos paradigma e
recorrido que identifiquem a similitude fática e a adoção de
posicionamento distinto pelo órgão julgador.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal interpretado
divergentemente inviabiliza do conhecimento do pedido de uniformização no
âmbito desta Corte Superior. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
3.688/PA,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 9df25734-003b-46bd-bbc2-c556fa1bc4a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.192 / RN
Número Registro: 2025/0267842-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08349974420218205001 8349974420218205001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : EMERSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA - PE032194
CAROLINY CIBELLE LIRA CHIAPPETTA DE LIMA - PE042455
REQUERIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : LUIS MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : FLÁVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - RN002464
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EMERSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA - PE032194
CAROLINY CIBELLE LIRA CHIAPPETTA DE LIMA - PE042455
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : LUIS MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA
Documento eletrônico VDA55884456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 940300e8-a306-44c8-a8b0-df0335dc5fb4

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : FLÁVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - RN002464
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 940300e8-a306-44c8-a8b0-df0335dc5fb4